Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006186-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CORREÇÃO - PLEITO, FORMULADO PELOS EXECUTADOS, DE NOVA AVALIAÇÃO DADO LAPSO TEMPORAL E POR SER PROVA EMPRESTADA DE OUTRO FEITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INADEQUAÇÕES OU ERROS APTOS A DESABONAR A AVALIAÇAO REALIZADA - PROVA EMPRESTADA - HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência, na avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador, de inadequações ou erros aptos a desaboná-la, capazes de fulminar a sua presunção de legitimidade e correção, não há óbice à sua homologação.

Não tendo o agravante demonstrado, de plano, a ocorrência das hipóteses contidas no art. 873, do CPC/15, não há que se falar em nova avaliação.

É possível adotar o laudo de avaliação de outro processo sobre o mesmo imóvel, desde que respeitado o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e Outro (s)
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 8512-68.2009.8.11.0003 – cód. 426373 que homologou a avaliação de fls.507/508; determinando que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma presencial, adotando o valor do débito a ser apurado pelo cálculo da contadoria do juízo.

Sustentam os agravantes que, ‘em que pese o elevado saber jurídico da magistrada singular, equivocou-se ao determinar alienação judicial do bem penhorado, sem autorizar nova avaliação do bem, posto que a avaliação constante dos autos se deu como prova emprestada de outro processo, o de Código sob o no 426374, ocorrida há mais de dois anos, o que pode causar prejuízos ao executado, uma vez que houve benfeitorias no referido imóvel durante esse período. ’.

Argumentam que, ‘a realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem. Ademais, é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem. ‘.

Afirmam que não pode ser o executado prejudicado por um comando judicial em desacordo com a pretensão manifestada e ao devido processo legal.

Aduzem que não há impedimento algum para que seja deferida a pretensão legalmente requerida pela parte, com designação de novas datas para realização das hastas públicas do imóvel constrito.

Requerem seja concedido o efeito suspensivo e ativo ao presente agravo, em caráter liminar com a suspensão do leilão, bem como seja conhecido e provido, o mérito atentado no presente para que seja cassada a r. decisão monocrática de fls. 512/513 e, via de consequência, com o cancelamento da hasta pública para que seja feita nova avaliação do imóvel constrito, por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.

A liminar foi indeferida. (id. 7765343)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso, eis que não comtempla nenhuma das hipóteses do art. 1015, do CPC; caso rejeitada, requer o desprovimento do presente recurso. (id. 7842541)

Fora interposto agravo interno (id. 8135272); sendo desprovido (id. 18307990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

O agravado aduz em suas contrarrazões que, ‘diferentemente do que imagina o Agravante, o caso em apreço não encontra amparo tão somente o Parágrafo Único do artigo 1.015 do CPC, aliás, mesmo nas ações que discrimina tal parágrafo, também se aplicam as hipóteses dispostas nos incisos do caput do artigo supracitado’; assim, o presente recurso não tem razão de existir e, portanto, não merece ser conhecido.

Pois bem.

Trata-se, na espécie, de inequívoca decisão interlocutória, que, em tal condição, não comporta, para fins de impugnação, a interposição de recurso de apelação.

Assim, tenho que o presente agravo deve ser conhecido diante do disposto do artigo 1.015, § único, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e Outro (s)
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 8512-68.2009.8.11.0003 – cód. 426373 que homologou a avaliação de fls.507/508; determinando que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma presencial, adotando o valor do débito a ser apurado pelo cálculo da contadoria do juízo.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“Vistos etc.

Considerando a concordância do credor; considerando, ainda, que da irresignação dos devedores não há nenhuma sustentação jurídica, bem como veio desacompanhada de qualquer prova, homologo a avaliação à fls. 507/508.

Encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito e da avaliação.

Determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma presencial, adotando-se o valor do débito a ser apurado pelo cálculo da contadoria do juízo.

Nos termos do artigo 883, do CPC, nomeio como leiloeiro oficial a Sra. LUCIANE ROSA COSTA - LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL - JUCEMAT 030/2015. - INSCRITA NA JUCEMAT SOB O No. 030/2015, portadora do RG no. 7503988-3, SSP/PR, inscrita no CPF n. 030.928.819-31, estabelecida na Rua Alameda das Rosas, no. 22, Bairro Colina Verde, em Rondonópolis/MT, TEL: 99937-5313.

Arbitro a comissão da leiloeira em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do artigo 1.131, da CNGC/MT.

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo da leiloeira, nos termos do artigo 884 e seguintes do CPC, cujas publicações deverão ser juntadas nos autos (art. 1.133, da CNGC). Ainda, deverá, a Sra. Gestora promover as intimações e publicações necessárias.

Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta Única Judicial vinculada ao presente feito (art. 1.132, da CNGC).

Considero como preço mínimo para aquisição do imóvel o valor de 70% (setenta por cento) do valor atualizado da avaliação.

O pagamento deverá ser efetivado imediatamente pelo arrematante, preferencialmente, em parcela única (art. 892, do CPC).

Será admitida, em casos excepcionais, a aquisição do bem em parcelas, desde que a entrada seja de, no mínimo 30% do valor proposto e o restante do preço deverá ser pago em até 06 (seis) parcelas mensais, atualizadas pelo INPC, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.

(...)

Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. ”. (Id. 7663849)

Ademais, em sendo observado o princípio do contraditório, é admitido a “prova emprestada”, ou seja, aquela produzida em outro processo, envolvendo as mesmas partes, sendo desnecessária a produção de nova avaliação na execução originária.

Ainda, não provado qualquer dos requisitos previstos no art. 873 do CPC, não há como deferir o pedido de nova avaliação do bem penhorado, na medida em que não há qualquer motivo que desabone a avaliação feita por Oficial de Justiça Avaliador, que possui presunção de legitimidade e correção, cabendo à parte interessada impugnar, de modo específico e concreto, seu conteúdo, com demonstração da ocorrência de erros ou inadequações aptas a desaboná-la.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. Sabe-se que a regra processual do nosso ordenamento jurídico, com relação à produção de prova, é que essa seja realizada dentro do processo em que será utilizada como meio de convencimento do juiz. Contudo, em determinados caso, visando principalmente o Princípio da Economia Processual, é admitido a "prova emprestada", ou seja, aquela produzida em outro processo, devendo ser observado, ainda, o Princípio do Contraditório. (TJMG; Agravo de Instrumento Cv 1.0223.11.010903-8/001; Des. Rel. Tibúrcio Marques; Data do julgamento: 08/11/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação dos bens penhorados, em regra, é realizada por oficial de justiça, detentor de fé pública, conforme dispõe o art. 870 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Inexistente as hipóteses previstas no art. 873, do CPC de 2015, o parecer técnico elaborado de forma unilateral, por si só, não é capaz de desconstituir a avaliação oficial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel na ação de execução extrajudicial." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.01.550780-9/001, Relator (a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 19/09/2018)

Ademais, cumpre consignar, que em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, poderá o Juiz singular adotar o laudo, elaborado no processo de Código sob o no 426374, como prova emprestada para determinar o valor do imóvel penhorado na presente demanda, desde que observado o contraditório.

Trata-se, pois, de meio lícito de prova, nos termos dos artigos 369 e 372, ambos do Código de Processo Civil, que assim disciplinam:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Sobre a prova emprestada leciona FREDIE DIDIER JR:

"Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523).

Dessa forma, não vejo como acolher a pretensão recursal no sentido de que seja feita nova avaliação do imóvel constrito; não havendo falar em qualquer reparo a respeitável decisão agravada.

No que tange à alegação de excesso de penhora, por não tratar-se de avaliação errônea, o recurso de agravo de instrumento é meio inadequado para se pleitear medida modificativa de decisão inferior, haja vista que a lei processual já prevê o meio adequado em seu artigo 525, §1o, IV, qual seja, através de impugnação à execução; ainda, por não ter sido analisada tal questão pelo juízo de piso, causaria supressão de instância sua análise em 2o grau.

Deixo de acolher o pedido da parte agravada quanto à imposição de multa aos agravantes, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 80, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020